Tribunal: TJDFT
Processo: 0732235-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DEFINIÇÃO. PREÇO. ARREMATAÇÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. PRIMEIRA HASTA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES.

1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor.

2. Em sintonia com os princípios da efetividade da jurisdição e da menor onerosidade ao patrimônio do devedor, evitada a realização de sucessivos leilões, com os custos e desdobramentos inerentes ao prolongamento dos atos processuais, na hipótese de pagamento à vista, o preço oferecido no primeiro leilão poderá ser inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, isto é, aquém do mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital ou, não tendo sido fixado preço mínimo, inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

3. Na hipótese de o interessado na aquisição do bem postular o pagamento em prestações, dever-se-á seguir o comando do artigo 895 do Código de Processo Civil, no sentido de apresentar proposta não inferior ao da avaliação até o início do primeiro leilão ou proposta que não configure preço vil até o início do segundo leilão.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.